Tribunal: TJSP
Processo: 2009693-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova ser beneficiário da gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova ser beneficiário da gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009693-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FAUEZ ZAR
JUNIOR, é agravado IMOBILIÁRIA TERUEL S/C.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009693-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2009693-76.2020.8.26.0000.
Comarca: Marília.
05a Vara Cível.
Processo no : 1007411-59.2016.8.26.0344.
Prolator ( a ) : Juíza Angela Martinez Heinrich.
Agravante ( s ): Fauez Zar Junior.
Agravada ( s ): Imobiliária Teruel S/C.
VOTO No 47.954/2020.-
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL. Agravante que não comprova ser beneficiário da
gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A
mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação
da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada
pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código
de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de execução de título executivo
extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida), fundada
em prestação de serviços advocatícios, contra decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça ao exequente, ora agravante (folha
196 dos autos principais).
Insurge-se o agravante alegando
que, devido a problemas de saúde, passou a ter gastos que atualmente
o impossibilitam de continuar arcando com os custos do processo.
Invoca a presunção legal de veracidade de sua alegação de
hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) para que lhe seja deferido o
benefício da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao agravo e pelo seu provimento nestes termos.
O agravo de instrumento foi
distribuído, inicialmente, para a Colenda 22a Câmara de Direito de
Privado, a qual declinou da competência em razão da matéria, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009693-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso sido redistribuído a esta Colenda 25a Câmara de Direito
Privado (fls. 14/18).
Dispensado o contraditório em
sede recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso fundado no artigo 1.015,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Em que pese dispor o artigo 4o da
Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a concessão
da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal de 1988 passou
a ser necessária a prova da insuficiência de recursos, de acordo com o
disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na forma
da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso, sobre o
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse.
O agravante não comprovou, de
forma suficiente, sua alegada hipossuficiência financeira perante o
juízo de origem, mesmo após ter sido intimado para tanto (folhas 147 e
e 150/195 dos autos principais).
Com efeito, o recorrente não
trouxe aos autos os documentos indicados na determinação judicial de
folha 147 (comprovante de renda mensal, extratos bancários e de
cartões de créditos recentes e cópia da última declaração de imposto
de renda) e, em razão disso, não logrou comprovar seus rendimentos
mensais, tampouco que os mesmos são consumidos integralmente para
a manutenção de seu sustento e o de sua família e/ou para o custeio de
seu tratamento de saúde.
Assim, não há prova de que,
atualmente, o agravante encontra-se impossibilitado de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009693-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custos do processo, não bastando, para tanto, a juntada de
comprovantes de despesas com tratamento de saúde.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Apesar de o Agravante ter colacionado aos autos a declaração de
hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação de apresentar
documentos atualizados comprobatórios da sua insuficiência de recursos
financeiros. Assim, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
( TJSP
A. I. no 2216235-68.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. EDUARDO SIQUEIRA, j. 21.02.2017 )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA
Necessidade de comprovação quanto à veracidade da
declaração de pobreza - Presunção relativa - Indícios de capacidade
econômica suficiente - Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento
quando não comprovada a insuficiência econômica - Inadequação, contudo,
da aplicação do art. 100, p. único, do CPC, que incide somente na hipótese
de revogação do benefício e comprovada má-fé da parte - Multa afastada-
Recurso parcialmente provido.”
( TJSP
A. I. no 2203009-59.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. HUGO CREPALDI, j. 10.01.2018 )
Portanto,
não
há
elementos
suficientes que autorizem, por ora, a concessão da gratuidade
processual pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada que
indeferiu o benefício, o qual pode ser pleiteado novamente a qualquer
tempo, desde que acompanhado da devida comprovação da
insuficiência financeira do requerente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR